Tribunal: TJDFT
Processo: 0041081-98.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0041081-98.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: LELIO LAZARO GUIMARAES, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Na promoção de ID 69876815, foi verificada a ausência de cancelamento do precatório anteriormente expedido, impossibilitando, assim, a expedição da RPV nos moldes determinados no acórdão de ID 67039550. Nesse sentido, torno sem efeito o precatório de n. 0041081-98.2016.8.07.0000 (ID 52847648) e determino a emissão da RPV correspondente, observando o teto de 20 (vinte) salários mínimos, tendo-se como referência o valor do salário mínimo da “data do trânsito em julgado da fase de conhecimento”, nos termos do artigo 47, §§ 2o, inciso II, e 3o, da Resolução 303/2019-CNJ. Assim, remetam-se os autos à Contadoria Judicial, para a atualização do crédito, observados os parâmetros acima. Preclusa esta decisão, determino o cancelamento do PCT n. 0041081-98.2016.8.07.0000 e, posteriormente, a expedição de ordem de pagamento RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, referente aos honorários da fase de cumprimento de sentença. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador